Tribunal: TCU
Processo: 018.426/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8526/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.426/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Goncalves Dias (XXX.087.186-XX); Geovane Rangel Ferreira Nogueira (XXX.767.486-XX); Heber Soares Caixeta (XXX.044.356-XX); Jader Soares Chaves Junior (XXX.355.046-XX); Julia Viana Ramalho (XXX.778.006-XX); Leonardo Arantes Rocha (XXX.825.266-XX); Leticia Benjamim da Silva (XXX.063.176-XX); Marica Ruth Almeida Queiroz (XXX.195.236-XX); Milton dos Santos Barroso (XXX.038.506-XX); Patricia Freire Pereira (XXX.597.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.